Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014737-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ERLAN MICHEL PEREIRA LUCCA - CPF: 033.097.181-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OPOSTOS
EM FACE
DE ACÓRDÃO
PROLATAD
O
EM

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
–

EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
TEMA SUPOSTAMENTE NEGLIGENCIADO QUE FOI DEVIDAMENTE ABORDADO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
–

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS DESPROVIDOS.

O
acolhimento
dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de
algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que não demonstrada a alegada omissão no acórdão hostilizado, é forçoso reconhecer que
os declaratórios
devem ser
desprovidos
.

Embargos declaratórios desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

M
inistério Público

contra o acórdão prolatado no dia
2
2
de
abril
de 20
21
, pela
S
egunda

C
âmara
C
riminal, no
recurso de
agravo interno interposto contra decisão monocrática prolatada no recurso

de
agravo
em execução penal
n
.
1014737-13.2020.8.11.0000
,

para que
sej
a
sanado o vício da
omiss
ão supostamente existente
no seu conteúdo
.

Nas

razões juntadas
ao ID
86104473
, o
embargante
requer o provimento destes
dec
laratórios
,
por entender que
mostra-se
imprescindível a completa cognição do v. Acórdão e a manifestação expressa acerca da suspensão da decisão proferida no Incidente Processual n° 2786-91.2015.811.0007 (Apolo n° 125665), bem como sobre a inexistência de coisa julgada quando se trata de remição
, ressaltando
, ademais,
que a decisão que autoriza remição a qualquer
apenado

não
tem
a capacidade de fazer coisa julgada material.

Além disso, o embargante registra que
o recurso de agravo em execução foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de exclusão da remição de dias em virtude do cumprimento de pena em situação degradante, cujo teor foi proferido em 23/04/2020 (Id. 50231510 p. 199/200), e não em face do Incidente Processual n. 125665, de modo que não há que se falar em preclusão, tendo em vista que a interposição se deu no prazo legal, conforme atesta a certidão (Id. 50231510 p. 224)
.

Em sede de contrarrazões, encartadas ao ID
88735458, o embargado postula
a não
conhecimento
destes
de
claratórios
e, caso admitidos,
o
seu
desprovimento
.

Os
presentes
autos vieram conclusos

para julgamento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente
, é
importante registrar que os embargos de declaração
encontradiços
ao
ID
86104473
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 25
5
do R
egimento
I
nterno d
o

T
ribunal de
J
ustiça
do Estado de Mato Grosso
.

Não obstante não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
impende-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara
e insofismável
que

aos
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

No
caso em apreciação,
o embargante assevera que
este
magistrado

não se atentou ao fato de que o agravo em execução foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de exclusão o cálculo de pena dos 170 dias remidos, e não em face do Incidente Processual n. 2786-91.2015.8.11.0007, daí não
haver falar-se em preclusão, dado que a interposição
se deu no prazo legal, ressaltando, ainda, que
a decisão que autoriza remição a qualquer apenado não
tem
a capacidade de fazer coisa julgada material.

Sem razão, no entanto, o embargante, porquanto se
v
erifica
destes
autos, que a decisão
prolatada
no Incidente Processual n. 2786-91.2015.811.0007 (código 125665),
acerca da
remição por
cumpri
mento de
pena em condições
degradante
s
foi concedida
há vários
apenados, dentre
eles o agravado,
de modo que ao postular a remição no Processo Executivo de Pena n. 6197-79.2014.8.11.0007 (código 118325), a Defensoria Pública apenas requereu direito adquirido pela decisão já transitada em julgado, referente ao
referido i
ncidente
p
rocessual.

Além
disso, c
onquanto
o
J
uiz
Auxiliar da Corregedoria
-Geral da Justiça, em regime de exceção, tenha
, inicialmente,
indeferido o benefício
(I
D
50231510
,
p. 127/133),

registra
-se
que
, em nenhum momento a decisão do
Incidente Processual n. 2786-91.2015.811.0007 (código 125665)
foi suspensa

naquela
ocasião
.

Demais disso, contra a decisão mencionada no parágrafo anterior,
a Defensoria Pública interpôs agravo de execução
,
tendo o
Ministério Público
se
manifest
ado
no sentido de que
com relação à Remição de pena por situação degradante
, considerando as decisões do E.
TJMT
e da
CGJ
/MT, o
MPE
pugna pela inclusão no cálculo,
de 20/12/2013 a 29/03/2017, à razão de 1/7 para fins de remição
, totalizando 170 dias a serem remidos (1.196 dias/7 = 170 dias).
(ID 50231510, p. 148).
Destaques

no

original

Com base em tais alegações,
em juízo de retratação

(ID 50231510, p. 1
50
)
,
no dia 24 de agosto de 2017
,
o magistrado
julgou prejudicado o recurso de agravo de execução e
concedeu
ao
agravado

os 170 (cento e setenta) dias de remição
, aplicando, assim, o direito concedido no
Incidente Processual n. 2786-91.2015.811.0007
,
tendo o Ministério Público

requerido a homologação do cálculo em
15 de setembro de 2017

(ID 50231510
, p. 156
)
.

Somente em 17 de março de 2020,
após mais de 2
(dois)
anos e
6 (seis) meses
,
o Ministério Público
pugnou pela exclusão dos dias remidos a título de cumprimento de pena em condições degradantes

(ID 50231510
, p. 185/187
)
, cujo pedido foi indeferido pelo juízo
de primeiro grau
sob o fundamento de preclusão
consumativa
, considerando que

no caso em testilha já fora concedida e homologada por este juízo, e em razão da segurança jurídica não há como falar em exclusão das remições de penas por situação degradante uma vez que
já foram homologadas por este juízo
e ocorreu a preclusão
.

(ID 50231510
, p. 198/199
)
.

Ademais,
não obstante o

embargante

alegue que a
remição a qualquer
apenado
n
ão
tem
a capacidade de fazer coisa julgada material
, é
imperioso esclarecer que,
a despeito de a

decisão concessiva de remição
ter

cunho meramente declaratório,
esta
possui

efeito de coisa julgada formal e
é

revestida da cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que somente é admissível a perda dos dias remidos após fato superveniente
que lhe dê causa
,
como
, por exemplo,

a existência de falta grave no curso do processo executivo de pena, situação não verificada no caso dos autos
.

Aliás,
acerca do
t
ema
, eis o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS, BEM COMO DOS ASSIM NÃO DECLARADOS JUDICIALMENTE. SÚMULA VINCULANTE No 9, DO EXCELSO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. O reconhecimento da falta grave implica a regressão de regime, e, por corolário lógico, a alteração da data-base para a concessão de nova progressão, nos termos dos artigos 50, VI, e 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, além da perda de até 1/3 dos dias remidos. 3. Incidência da Súmula Vinculante no 9 do STF: "O disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58". 4.
A decisão concessiva da remição tem cunho meramente declaratório, possui efeito de coisa julgada formal e está revestida da cláusula rebus sic stantibus, sendo admissível a perda dos dias remidos
, ainda que trabalhados e não declarados judicialmente,
anteriores à data do cometimento da falta grave
.
3. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 286.791/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014,
DJe
06/06/2014).
Destacamos

Para melhor compreensão da matéria sob debate, é de bom alvitre que
se

transcrev
a

esta parte do
voto embargado:

[...]

Da análise destes autos, constata-se que a verdadeira intenção do Ministério Público é a rediscussão de matéria alcançada pela coisa julgada, pois, ainda, que pretenda esconder a sua real intenção, a matéria em debate no referido agravo em execução de pena trata-se de remição da pena, decorrente da situação degradante em que o reeducando era mantido, uma vez, que aponta inconstitucionalidade da decisão respectiva e desrespeito aos princípios da individualização das penas e da separação dos poderes.

Em outras palavras: o agravante busca afastar os efeitos da decisão prolatada nos autos do Incidente n.2786-91.2015.811.0007 (código125665)pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, em cujo feito, o tema foi amplamente debatido, conforme foi consignado na decisão objurgada, em que, as partes puderam apresentar seus argumentos e requerer as provas que entendessem necessárias
.

Além disso, não se pode olvidar que, naquela oportunidade, o Ministério Público,
acordou em 19/07/2017 com o membro da Defensoria Pública pela manutenção dos efeitos da decisão de fls. 84/91 dos autos de Código n° 125665 circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017, bem como pela desistência de todos os recursos interpostos quanto ao tema de remição degradante
, razão pela qual a referida decisão transitou em julgado nos referidos autos
.

[...]

Logo, da mesma forma que no agravo em execução de pena em alusão, este agravo interno pretende seja aberta a possibilidade de rediscussão de matéria alcançada pelo manto da coisa julgada.

Sem razão, no entanto, o Ministério Público, porquanto não tendo se insurgido contra decisão prolatada pelo juízo das execuções penais no já citado Incidente n.2786-91.2015.811.0007 (código125665), que estabeleceu a remissão de 7 (sete) para cada 1 (um) dia em condição calamidade, não cabe sua discussão por via oblíqua, eis que, como dito alhures, a matéria se encontra preclusa, não havendo como se falar em nova apreciação, sob pena de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica
.

Posto isso, considerando que o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado pela juíza convocada
Glenda
Moreira Borges na decisão unipessoal reprochada
, em que se extinguiu monocraticamente o agravo em execução de pena em referência, sem resolução do mérito,

nego provimento
ao

vertente
agravo interno deduzido

pelo
Ministério Público
.

[...]

Negritos no original e grifos
atuais

Por conseguinte, c
omo se vê da leitura dos trechos do
voto
embargado

acima

reproduzidos,
ao contrário do
afirmado
nas razões
destes embargos
,
embora

o relator
tenha sido sucinto em sua fundamentação, todas as teses
requestadas
foram abordadas e discutidas, de modo que ressai
incontroverso que
os vícios
reclamad
os
nestes declaratórios não
ficaram
comprovad
os
, porqu
e
não há qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão
prolatado pela Segunda Câmara Criminal
.

Posto isso,

nego provimento
aos embargos de declaração interpostos pel
o

Ministério Público
, porquanto toda a matéria necessária foi apreciada no acórdão embargado e os supostos vícios indicados na peça
recursal

traduzem, na verdade, uma tentativa da embargante de rediscutir a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021